Tribunal: STF
Processo: AO 2607
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Elaine Bolzan em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pela Autora, em especial, a determinação de retorno à serventia de origem, e nas hipóteses de impossibilidade, que o removido suporte os ônus do ato irregular, proferida pelo então Corregedor Geral de Justiça.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, autuada sob o número Ação Ordinária n. 5073910-07.2016.404.7100, na qual se formularam os seguintes pedidos:
    “(d) Declare, no mérito, a ilegalidade da decisão administrativa proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o Excelentíssimo Ministro Gilson Dipp, na parte em que determina que a Requerente arque com o ônus do ato irregular de que participou, o que representa a perda de sua primeira investidura fora das hipóteses legais; (e) Decorrência do acolhimento do item d, acima, determine seja a Requerente mantida na serventia em que atualmente exerce suas atividades, mediante determinação ao Conselho Nacional de Justiça que faça anotar no Código da Serventia de que está provida até que a Requerente possa retornar para a serventia de origem; (f) Igual providência (item d supra) deverá ser determinada em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também para que exclua o Serviço Notarial e de Registros de Mariana Pimentel das serventias oferecidas pelo Edital 01/2015 e se abstenha de oferecê-la em novo Edital de concurso, até que a Requerente possa retornar para a serventia de origem”.
    A Autora narra que prestou concurso público para provimento do cargo de Oficial Distrital, conforme edital publicado em 25/09/1986, concorrendo à vaga do Ofício do Distrito de Sertão Santana, Comarca de Guaíba-RS, tendo obtido aprovação em 5º lugar, o que fez com que não assumisse a única vaga então existente. 
    Relata que, dentro do prazo de validade do concurso, foi habilitada ao aproveitamento da vaga de Oficial Distrital do Distrito de Vila Clara, Município de Mata, Comarca de São Vicente do Sul, obtendo a delegação daquela serventia. 
    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em 31 de março de 1994, fez publicar no Diário da Justiça Edital de Vacância para provimento por remoção de vários serviços extrajudiciais vagos, dentre eles o do Ofício de Sede Municipal de Mariana Pimentel, Comarca de Guaíba, convocando, mediante edital todos quantos tivessem interesse a concorrerem às vagas oferecidas, mediante requerimento dirigido à Corregedoria-Geral da Justiça, no prazo de 10 dias, contados da publicação do Edital”. 
     Aduz que, “a Autora habilitou-se e teve seu pedido acolhido, conforme Boletim 6493/94, publicado no Diário Oficial da Justiça de 30 de maio de 1994: Processo 1758/89-1. 2 – ELAINE BOLZAN, Oficial Distrital de Mata, com. de São Vicente do Sul, para o cargo de Oficial de Sede Municipal de Mariana Pimentel, com. de Guaíba”.
    Assevera que “chegou à atual serventia onde exerce presentemente suas atividades e essa última movimentação, por remoção, foi considerada irregular pelo Conselho Nacional de Justiça, que entendeu que, diante da vigente Constituição Federal de 1988, a Requerente, mesmo para o caso de remoção, deveria ter sido submetida a concurso de provas e títulos e não somente de títulos”. 
    Destaca que “foi proferida decisão pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça declarando a vacância do Serviço Notarial e de Registros de Mariana Pimentel - RS, em 10/07/2010, mantendo-se a autora na condição de interina na serventia, o que foi posteriormente objeto de impugnação e recurso administrativos não providos”. 
    Aponta que, diante das decisões desfavoráveis do CNJ, foi impetrado o MS 29.879, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, insurgindo-se contra a declaração de vacância da serventia, ao qual foi negado seguimento, sob o fundamento de que a decisão do CNJ se ajustava a jurisprudência desta Corte, que entendia que o concurso de remoção teria violado o art. 236 da Constituição Federal. 
    O juízo de origem deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de eventual outorga de delegação do Serviço Notarial e de Registros de Mariana Pimentel - RS, mantendo a autora na condição de interina, até que a sua serventia de origem seja recriada ou reativada ou até que seja proposta outra alternativa que preserve a delegação do serviço cartorário. 
    A União apresentou contestação, sustentando que ”o ingresso na atividade notarial e de registro é sempre originário e dependente de prévia aprovação em concurso público, seja na modalidade de provimento, seja na de remoção”. 
    Alega que “a manutenção de situações decorrentes de movimentação de delegatários respaldada em remoção ou permuta, configura afronta permanente e intolerável à própria Constituição Federal. Essa situação vem sendo paulatinamente repudiada pelo e. STF, inclusive mediante o afastamento da possibilidade de convalidação da situação inconstitucional”. 
    Afirma que, “considerando que o STF determinou a vacância da serventia, com a realização de concurso público para sua assunção (que se encontra em andamento), não há como entender-se que os pedidos apresentados pela autora não afrontam diretamente essa decisão”. 
    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, alega, em contestação, que, “não está a autora vinculado a uma carreira, como a de Juiz de Direito ou de Procurador do Estado, tendo um vínculo específico com o Estado, decorrente da delegação atribuída, para exercício das atividades notariais e registrais apenas e especificamente no local da serventia ao qual foi designado, hoje em face de concurso público. Tanto é assim , que é pacífica a exigência de concurso público para a percepção da delegação, tanto para o provimento inicial com o para o caso de remoção”.
    Sustenta também que “a remoção constitui novo ingresso na atividade notarial e de registro, dependendo de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, e se constitui em nova delegação de serviço público, para as específicas serventias para as quais o delegatário prestou concurso, do que decorre, por obvio, que a assunção da nova delegação de serviço notarial e registral im porta o encerramento da anterior delegação”. 
    O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a ilegalidade da decisão da Corregedoria do CNJ no Pedido de Providências nº 0000384-41.2010.2.00.0000, exarada em 10/06/2009, que impôs à autora a perda da delegação, em virtude da impossibilidade de retorno à extinta serventia de origem, bem como determinar à Administração que adote as medidas que entender adequadas para manter a delegação do serviço notarial e de registro que a autora obteve mediante regular concurso público.
    Em sede de apelação foi proferida decisão declinando da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em observância à tese fixada por esta SUPREMA CORTE quando do julgamento da ADI 4412. 
    É o Relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, inclusive a que concedeu liminar para “determinar ao Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do RS, que suspenda a eventual outorga de delegação do Serviço Notarial e de Registros de Mariana Pimentel - RS, mantendo a autora na condição de interina, até que a sua serventia de origem, em que se deu sua primeira investidura como Oficial de Registro, seja recriada ou reativada ou até que seja proposta outra alternativa que preserve a delegação do serviço cartorário. 
    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Na hipótese dos autos, a autora ajuizou a presente ação buscando, como pedido principal, a sua manutenção na titularidade do Serviço Notarial e de Registros de Mariana Pimentel – RS enquanto não for reativado o Ofício Distrital de Vila Clara, ofício de origem da autora. A autora traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removida por permuta declarada nula. Percebe-se que, na realidade, a autora busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que a investiu em outra serventia, sem concurso público.
    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que extinta a serventia de origem. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional, assim reconhecida por tutela jurisdicional de efeitos já estabilizados. Em outras palavras, estar-se-ia consagrando a inefetividade da atividade jurisdicional.
    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 
    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”
    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:
    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 
    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 
    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)
    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 
    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 
    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 
    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 
    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que a serventia de origem foi extinta (e-doc. 108, fl. 4), deve a autora arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investida legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO IRREGULAR DECLARADA PELO CNJ E PELO STF. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DELEGAÇÃO DO PLENÁRIO DO CNJ. PREVENÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PP 384-41.2010. REMOVIDO DEVE SUPORTAR O ÔNUS DO ATO IRREGULAR DO QUAL PARTICIPOU. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.
    1. Revisão de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que declarou vago o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR, confirmada pelo STF no MS 29.286/DF e exarada por força da delegação do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ 80/2009 e do Plenário do CNJ.
    2. A pretensão do requerente em revisar, na esfera administrativa, a decisão ou a questão da delegação do Plenário ao Corregedor Nacional de Justiça, para o julgamento dos provimentos das serventias extrajudiciais foi obstada pelo decurso do prazo recursal definido no art. 115 do RICNJ.
    3. O Plenário do CNJ delegou à Corregedoria Nacional de Justiça a competência para julgar as impugnações referentes ao provimento das serventias extrajudiciais, cabendo também ao mesmo Plenário do CNJ revogar aludida delegação ou tornar sem efeito a Resolução CNJ 80/2009.
    4. O §5º do art. 44 do RICNJ traz as hipóteses configuradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de um Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “mesmo anto normativo, edital de concurso ou matéria”.
    5. Reconhecida a irregularidade da permuta resta ao removido o retorno à serventia de origem ou suportar os ônus do ato irregular do qual participou.
    6. Recurso conhecido para cassar a decisão monocrática que declarou provido o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR (Id 1705581) e arquivar sumariamente o procedimento.” (Pedido de Providência 0001399-06.2014.2.00.0000, Relatara para o acórdão Min. Min. NANCY ANDRIGHI)
    Nem se argumente, ainda, em eventual direito de manutenção da autora em serventia diversa, sob alegação de que foi aprovada em concurso público. Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira, sendo possível, neste caso, cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 
    Entretanto, bem diversa é a situação da autora. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 
    Nessa linha de raciocínio, inviável a possibilidade de aproveitamento em outra delegação, uma vez invalidado o ato de remoção e inviabilizado o retorno à delegação de origem. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 9.077,21 (nove mil, setenta e sete reais e vinte e um centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 907,72 (novecentos e sete reais e setenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015. 
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente